Tribunal: CARF
Processo: 10580.903956/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.903956/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.760 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
VEROSSIMILHANÇA
NAS
ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. REANÁLISE PELA DRF EM RAZÃO
DE DCTF ENVIADA ANTES DO DESPACHO DECISÓRIO.
Os documentos apresentados nos autos fazem prova em favor do contribuinte,
visto que demonstram a verossimilhança das alegações desse, pois apontam a
existência de retificação de DCTF antes mesmo do despacho decisório e,
portanto, demandam a necessidade de nova verificação por parte da DRF para
fins de analisar a liquidez e certeza do crédito tributário

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao Recurso Voluntário, tendo em vista a verossimilhança nas alegações da
Recorrente, para reconhecimento da necessidade de continuação em relação à análise do crédito
tributário pela unidade de origem, devido à comprovação de retificação da DCTF antes do
Despacho Decisório, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com
o consequente retorno dos autos à DRF que jurisdiciona a contribuinte para continuação da
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp. Retomando-se o procedimento a partir daí..
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.903956/2012-87
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.760 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903956/2012-87

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-066.597, de 12 de
setembro de 2019, da 5a Turma da DRJ de Porto Alegre/RS, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Em breve resumo dos fatos, a Recorrente apresentou pedido de compensação,
PER/DCOMP no 19390.34910.170909.1.3.04-7600, em razão de suposto crédito de pagamento
indevido ou a maior oriundo de IRRF, código 0561, período de apuração 07/01/2006, no valor
original de R$ 58.451,60, o qual é decorrente de pagamento de DARF, arrecadado em
11/01/2006, no valor total de R$ 64.499,17.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico no 024879822, de 03/07/2012, às e-fl.
38, a Autoridade Competente decidiu não homologar a compensação sob o fundamentando de
que o DARF indicado no Per/Dcomp foi utilizado para quitar débitos da empresa, não possuindo
créditos disponíveis para compensação dos débitos informados no Per/Dcomp.
A contribuinte apresentou tempestivamente manifestação de inconformidade, a
qual foi sintetizada no relatório do voto recorrido nos seguintes termos:
A Inconformada alega que: 1) Por equívoco valores de IRRF, código 0561, competência
01/2006, totalizaram R$ 80.216,67. 2) O valor correto é R$ 21.765,07 (Anexo 3, fl.27).
3) Valores recolhidos (R$ 80.216,67 - Anexo 2 – fls. 31 e 32) foram a maior em R$
58.451,60. 4) O Despacho Decisório deve ser reformado.
A 5a Turma da DRJ de Porto Alegre julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte, sob o fundamento de não ter a Recorrente comprovado a
liquidez e certeza do crédito tributário.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 10/08/2020 (e-fls. 59 e
60) e apresentou recurso voluntário no dia 01/09/2020 (e-fls. 63 a 78), acompanhado de
documentos, com os argumentos abaixo sintetizados:
(...)
4. Salienta-se que o crédito em discussão é relativo ao IRRF de 01/2006, que fora
recolhido a maior no montante de R$ 58.451,60 (cinqüenta e oito mil, quatrocentos e
cinqüenta e um reais e sessenta centavos).
5. Conforme se verifica na DIRF do exercício de 2006, os valores devidos a título de
IRRF (0561) para a competência de janeiro de 2006 totalizavam R$ 21.765,07, portanto,
os valores recolhidos mediante guias DARF que totalizaram R$ 80.216,67 (oitenta mil,
duzentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), apresentam montante a maior,
sujeito à restituição/compensação.
6. Por meio do acórdão ora combatido, denota-se claramente o erro na análise do
crédito, uma vez que se baseou na DCTF original, sendo que as informações corretas e
válidas são aquelas da DCTF Retificadora, transmitida em 11/2019, muito antes do
Despacho Decisório, que só ocorrera em 2012.
(...)
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.760 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903956/2012-87

Cumpre informar que ao analisar a manifestação de inconformidade e os documentos
pertinentes, o Nobre Julgador atesta que o montante informado tanto na DIRF quanto na
DCTF, para a competência 12/2005, corresponde a R$ 21.765,07, como se vê pela
colação do Acórdão abaixo:

9. Além disso, reconhece também que para esta competência 01/2006, a soma dos
DARF pagos corresponde a R$ 80.216,67, exatamente como apontado pela recorrente,
veja-se:

(...)
11. No entanto, o v. Acórdão, para justificar a negativa do reconhecimento deste crédito,
afirma que referido DARF no montante de R$ 64.499,17 fora integralmente utilizado
para pagamento do débito apontado na DCTF ref a 12/2015 no valor de R$ 176.728,74,
como se observa pelo trecho abaixo colacionado:

12. Contudo, como será aqui comprovado, NÃO HÁ DÉBITO NO VALOR DE R$
176.728,74 referente a 12/2005! Este valor fora erroneamente informado na DCTF
original, informação esta devidamente corrigida pela DCTF retificadora transmitida em
11/2009, muito antes até mesmo do Despacho Decisório proferido em 2012.
13. Ou seja, fica evidente o ERRO do julgamento, uma vez que se baseou em
DCTF original e não na DCTF retificadora, na qual constam os valores corrigidos, de
onde decorre o direito creditório da recorrente.
(...)
17. De acordo com a DCTF original de 12/2005 (doc.1), tal débito de R$ 176.728,74
fora pago por meio de 2 DARF, um no valor de R$ 112.229,57 e outro no valor de R$
64.499,17, como se vê pela colação abaixo do documento:
(...)
18. Ocorre que, posteriormente, em 11/2009, fora transmitida a DCTF Retificadora
(doc.2), retificando o débito de R$ 176.728,74 para R$ 90.941,91, o valor de fato
devido. Com isso, referido débito fora integralmente quitado apenas com o valor da
DARF de R$ 112.229,57, razão pela qual a DARF de R$ 64.499,17 ficou “livre” para
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.760 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903956/2012-87

ser alocada ao pagamento da competência 01/2006 e o saldo restante objeto do
Per/Dcomp em análise:
(...)
19. Para não restar dúvidas, vale colacionar trecho da DCTF retificadora de 12/2005,
que evidencia o pagamento do débito de R$ 90.941,91 com a alocação deste DARF de
R$ 112.229,57, o que valida a alocação da DARF de R$ 64.499,17 para pagamento do
débito de 01/2006, cujo saldo do pagamento a maior fora objeto do pedido de
compensação:

20. Ademais, importante destacar também que na DCTF retificadora da competência
01/2006 (doc. 3), transmitida em 11/2009, o valor do IRRF 0561 apurado foi de R$
21.765,07, cuja quitação se deu por meio de 2 DARF, um no montante de R$ 15.717,50,
e o restante R$ 6.047,57 decorreu do DARF no valor de R$ 64.499,17, cujo saldo
remanescente é objeto do Per/Dcomp aqui em espeque.
21. Provando-se, assim, a origem do valor creditório da recorrente no montante de R$
58.451,60, em discussão nestes autos:
(...)
A Recorrente ainda tece comentários em relação à possibilidade de retificação da
DCTF mesmo após iniciado o procedimento fiscal e reitera que apresentou a retificação antes
mesmo de despacho decisório.
Ao final, requereu a procedência do recurso voluntário, para reconhecer o direito
creditório da Recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.760 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903956/2012-87

O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 19390.34910.170909.1.3.04-7600, em
razão de crédito originado de pagamento indevido ou a maior de IRRF referente ao período de
apuração 01/07/2006, no valor de R$ 58.451,60, recolhido através de DARF, código de receita
0561, no valor de R$ 64.499,17 (e-fls. 33 a 37).
A DRF emitiu Despacho Decisório (e-fl. 38) não homologando a compensação
declarada porque, a partir das características do DARF, foram encontrados um ou mais
pagamentos para quitar débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para ser utilizado
na compensação.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente sustenta a existência do crédito
em função do recolhimento a maior de IRRF e que ocorreu um erro na DCTF, a qual foi
retificada antes mesmo do despacho decisório.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ, ao julgar a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, fundamentou sua decisão com informações
apresentadas na DCTF original, o que se pode concluir a partir do seguinte trecho do voto:
11. De fato, os sistemas da RFB (Anexo 5) indicam que não só o valor do Darf de R$
64.499,17 foi utilizado para compensar débito de outros períodos de apuração. O valor
do Darf de R$ 15.717,50 também consta como utilizado (Anexo 5). Ambos formam o
pagamento total de R$ 80.216,67 (Anexo 2 – fls. 31 e 32). Conforme indica o Anexo 5,
o valor do Darf de R$ 64.499,17 foi utilizado para abatimento de parte de débito de R$
176.728,74 referente ao período de apuração 05-12/2005. Já o valor do Darf de R$
15.717,50 foi utilizado para abatimento de parte de débito de R$ 21.765,07 referente ao
período de apuração 01-01/2006.
12. Considerando tais informações, conclui-se que os pagamentos que geraram o
alegado pagamento a maior estão indisponíveis nos sistemas da RFB. Foram utilizados
na íntegra:
Composição do Direito Creditório a Ser Reconhecido - R$
1) Pagamentos com Darf - Anexo 2

80.216,67
2) Utilização dos Pagamentos - Anexo 5

80.216,67
3) Direito Creditório a Ser Reconhecido (1-2)

0,00
13. Portanto, não procedem as alegações. O direito creditório de R$ 58.451,60 (R$
80.216,67 – Anexo 2 – fls. 31 e 32) – (R$ 21.765,07 – Anexo 3 – fl. 27) não deve ser
reconhecido
Em recurso voluntário, a Recorrente ratifica as informações constantes na
manifestação de inconformidade e esclarece que o equívoco cometido pela DRJ residiu no fato
de ter essa considerado apenas a DCTF original, não tendo avaliado as informações constantes
na DCTF retificadora. Juntou aos autos a DCTF original de 12/2005 (e-fls. 80 a 98); a DCTF
retificadora de 12/2005 (e-fls. 100 a 109) e a DCTF retificadora de 01/2006 (e-fls. 111 a 128).
Através desses documentos, é possível constatar que tanto a DCTF retificadora de
12/2005 quanto a DCTF retificadora de 01/2006 foram enviadas em 30/11/2009. Anteriores,
portanto, ao Despacho Decisório, o qual foi emitido em 30/07/2012. Outrossim, é possível
verificar, a partir dos citados documentos, que as alegações da Recorrente possuem fundamento.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.760 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903956/2012-87

O débito de R$ 176.728,74, constante na DCTF original de 12/2005, foi reduzido
para R$ 90.941,91 através da DCTF retificadora, e esse valor foi quitado com DARF no importe
de R$ 112.229,57, vide trecho da DCTF retificadora:

Na DCTF retificadora de 01/2006, o valor do IRRF, código 0561, apurado foi de
R$ 21.765,07 e a quitação ocorreu por meio de dois DARF um no montante de R$ 15.717,50, e o
restante - R$ 6.047,57 – foi pago através do DARF no valor de R$ 64.499,17, sendo o saldo
remanescente é objeto do Per/Dcomp ora em análise:

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.760 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903956/2012-87

A Declaração de Compensação é um processo que visa restituir quantias pagas a
título de tributos ou contribuições que são administrados pela Receita Federal do Brasil, que
foram recolhidos indevidamente ou ainda, quando o valor pago é maior do que aquele realmente
devido. Ela é uma das formas de extinção do crédito tributário, previsto na legislação fiscal
federal.
A DCOMP, portanto, não é comprovante de crédito. Cabe à Receita Federal,
munida de outras informações prestadas pelo contribuinte (IRPJ, DCTF, DIRF, etc), verificar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado para homologar a compensação.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A decisão da DRJ, porém, estava fundamentada, primordialmente, na ausência de
comprovação quanto à existência do crédito de pagamento a maior de IRRF, visto que
fundamentou sua decisão em valores apontados na DCTF original, a qual não refletia essa
informação. A Recorrente, por sua vez, demonstrou nos autos que possui direito ao crédito,
tendo efetuado a retificação da DCTF em data anterior ao despacho decisório.
Importante destacar que a DCTF é o instrumento formal para confissão de débito.
Em razão disso, a DCTF retificadora apresentada antes de qualquer procedimento de ofício tem o
mesmo valor da original, e a substitui integralmente, porque a motivação da alteração é
espontânea. Como é o caso concreto em análise.
Ainda que tal retificação tivesse ocorrido após o despacho decisório, não haveria
igualmente óbice na sua análise, visto que, após qualquer procedimento de ofício, a retificação
da DCTF exige comprovação material, com fulcro no inciso III, §2o do art. 11 da Instrução
Normativa RFB 786/2007 (em vigor com o mesmo texto é a IN RFB no 1599/2015, art. 9o, §2o,
inciso III), bem como no Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015 e na súmula
CARF no 164: A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação.

Contudo, como acima destacado, a retificação ocorreu antes mesmo de qualquer
procedimento de ofício por parte da autoridade fiscal e, portanto, a DCTF retificadora
apresentada nos presentes autos tem o mesmo valor da DCTF original.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.760 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903956/2012-87

Diante disso, considerando a verossimilhança nas alegações da Recorrente,
entendo que o processo deve retornar à DRF de origem para que essa, com base nas informações
constantes nas DCTF retificadoras de 12/2005 e 01/2006, reanalisem a existência do crédito, e,
havendo necessidade de quaisquer outros esclarecimentos, que seja a contribuinte intimada para
apresentar documentos outros que a autoridade administrativa achar necessários para análise da
liquidez e certeza do crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos e esclarecimentos em relação à existência do crédito.
Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário,
tendo em vista a verossimilhança nas alegações da Recorrente, para reconhecimento da
necessidade de continuação em relação à análise do crédito tributário pela unidade de origem,
devido a comprovação de retificação das DCTF antes do Despacho Decisório, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF que jurisdiciona a contribuinte para continuação da verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp. Retomando-se o
procedimento a partir daí.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital